Tribunal: TJSP
Processo: 1061848-27.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Auxílio-acidente – Sequelas no membro inferior esquerdo - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade para o labor - O trabalhador faz jus ao benefício.

D.I.B – a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença (17.09.2014), compensando-se, porém, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Auxílio-acidente – Sequelas no membro inferior esquerdo - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade para o labor - O trabalhador faz jus ao benefício.

D.I.B – a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença (17.09.2014), compensando-se, porém, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada, por ocasião do julgamento do feito.

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – A partir da citação (10.01.2018), em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Juros da mora iguais ao da poupança -.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS - Fase executiva – Admissibilidade.

Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1061848-27.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADÃO DA MOTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de ofício, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061848-27.2017.8.26.0114 -Voto no 19302
2
VOTO (D) No 19302
APELAÇÃO No 1061848-27.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO.
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S
E ADÃO DA MOTA PEREIRA
JUIZ: DR. GABRIEL BALDI DE CARVALHO
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
Auxílio-acidente
Sequelas no membro
inferior esquerdo - Presentes nexo laboral e redução
permanente da capacidade para o labor - O trabalhador faz
jus ao benefício.
D.I.B a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença
(17.09.2014), compensando-se, porém, com os valores já
recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada,
por ocasião do julgamento do feito.
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA A partir da citação (10.01.2018), em
conformidade com a Lei no 11.960/09 - Juros da mora iguais ao
da poupança -.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência do IPCA-E, nos
termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS - Fase executiva Admissibilidade.
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário, em face da r. sentença de fls. 124/127,
cujo relatório é adotado, que em ação acidentária, julgou procedente a demanda,
promovida por ajudante geral, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente
(desde 17.09.2014, dia seguinte a cessação do auxílio-doença), com tutela antecipada e
implantação da benesse, em razão de sequelas no membro inferior esquerdo, provenientes
de acidente de labor em 27.01.2014.
O INSS implantou o benefício (fls. 136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061848-27.2017.8.26.0114 -Voto no 19302
3
As partes não apresentaram recurso voluntário. Há recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, impende ressaltar que embora não tenha havido interposição de
recursos das partes, o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria
em debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação
acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
Anote-se, que a condenação da autarquia no pagamento de auxílio-
acidente a partir de 17.09.2014, dia seguinte a cessação do auxílio-doença, conforme
julgado singular, é incontestável, pois, houve a comprovação do nexo laboral e da redução
parcial da capacidade para o labor, em relação às sequelas no membro inferior esquerdo
(conforme laudo pericial de fls. 103/110), tanto que o ente público não recorreu da r.
sentença.
Ad cautelam, deverá ocorrer a compensação com eventuais valores
recebidos por força da tutela antecipada deferida no julgado, pois impossível o recebimento
concomitante de benefícios em razão do mesmo fato gerador, sob pena de verdadeiro bis in
idem.
Observa-se, que embora omissa a r. sentença, é devido o abono anual à
parte segurada que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão; trata-se, de imposição legal, que deve
ser resgatada a partir da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num
verdadeiro acessório jungido a ele.
Ressalve-se,
entretanto,
eventual
necessidade
de
se
adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Note-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061848-27.2017.8.26.0114 -Voto no 19302
4
9.528/97.
No remanescente, os juros de mora são devidos a partir da citação
(10.01.2018, fls. 67), de forma englobada até ela e, após, de modo decrescente, mês a mês,
pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da
poupança no débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no julgamento
da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter
tributário -, razão pela qual, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
atualizado pelo IPCA-E, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observe-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o inc.
II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1061848-27.2017.8.26.0114 -Voto no 19302
5
julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária, por essa razão, a aludida matéria será tratada na fase
executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
Qualquer solução no presente momento, sem o necessário e adequado
debate, não poderia ser prestigiada.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso de
ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator